Tribunal: CARF
Processo: 13890.001333/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.001333/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.819 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
GILSE JANE APARECIDA COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF, não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros
devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza
da verba que está sendo paga.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recalculo do tributo devido com a exclusão do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.001333/2007-03
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de e-fls. 194/200 interposto contra decisão da
DRJ no São Paulo II/SP, de fls. 179/187 a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 13/17, lavrado em 17/09/2007, relativo ao ano-
calendário 2004, com ciência do RECORRENTE em 03/10/2007, conforme AR de fls. 47.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista; e (ii)
compensação indevida de IRRF, o que gerou o crédito tributário lançado no valor de R$
50.046,59, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de 75%.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, fl. 14, a
fiscalização identificou que a contribuinte omitiu parte dos rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista movido contra Banco Santander
Banespa S/A, no valor de R$ 107.146,28, tendo em vista que ficou apurado que o valor total dos
rendimentos tributáveis (já excluídos os rendimentos isentos, tributáveis exclusivamente na fonte
e o pagamento de honorários advocatícios) somou R$ 207.097,93, conforme informação extraída
da documentação apresentada pela contribuinte. Como a mesma havia declarado R$ 99.951,65
da referida fonte pagadora, a diferença foi classificada como omissão de rendimentos.
Da mesma forma, de acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, à
fl. 15, a fiscalização identificou compensação indevida do IRRF pela RECORRENTE, no valor
de R$ 2.457,08, em razão de essa quantia ser referente ao imposto incidente sobre o 13o salário,
cuja tributação é exclusiva na fonte, ou seja, não sujeita ao ajuste anual, conforme abaixo
descriminado:

A pedido da autoridade julgadora de primeira instância, a autoridade lançadora
acostou aos autos detalhes dos cálculos de apuração (fls. 68 e ss).

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/11 em 01/11/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A contribuinte foi cientificada em 03/10/2007 (fl. 45) e, em 01/11/2007, apresentou a
impugnação de fls. 01 a 09, na qual alega que não houve omissão de rendimentos e sim
erro de cálculo na determinação do valor tributável, uma vez que, por equívoco,
declarou como rendimentos tributáveis o valor utilizado como base de cálculo do IRRF,
de R$ 176.634,65, classificando como rendimentos não tributáveis a diferença entre o
total recebido, de R$ 302.965,34, e o primeiro valor, somada aos juros complementares
de R$ 4.795,21.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

Entende que seria devida apenas a multa de mora, com fundamento no artigo 4°, inciso
I, letra "a", da IN SRF n° 579/2005, porquanto a complexidade dos cálculos teria levado
a contribuinte a inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
Pugna pela exclusão, do montante dos rendimentos tributáveis, dos valores auferidos a
título de férias não gozadas e seu terço constitucional.
Contesta o valor da glosa do imposto retido na fonte, correspondente ao décimo terceiro
salário, de acordo com o demonstrativo de fl. 08, onde consta, ainda, a apuração da base
de cálculo do imposto suplementar que a impugnante considera correta. Requer a
exclusão da parte dos juros proporcional aos rendimentos não tributáveis."

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no São Paulo II/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 179/187):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Não se sujeitam à tributação as verbas referentes a férias indenizadas e respectivo
adicional de um terço constitucional, recebidas em virtude de rescisão de contrato de
trabalho, e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Excluem-se, ainda, os valores
relativos ao décimo terceiro salário, cuja tributação é exclusiva na fonte. Deduz-se do
valor a ser oferecido à tributação a parcela dos honorários advocatícios pagos em
virtude de ação judicial, correspondente aos rendimentos tributáveis.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Constatado que a parcela do IRRF correspondente ao décimo terceiro salário,
compensada indevidamente na declaração de ajuste anual, é inferior ao apurado pelo
Fisco, reduz-se o valor da glosa.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Uma vez que a infração apurada não decorre de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto ou de erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo, mas sim de
inobservância da legislação tributária, no que se refere à definição da natureza dos
rendimentos, é devida a multa de lançamento de oficio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela exclusão da tributação das verbas relativas à férias não
gozadas – integrais, proporcionais ou em dobro – convertidas em pecúnia, e respectivo adicional
de um terço constitucional, recebidas em virtude de rescisão do contrato de trabalho. Assim, com
base nos demonstrativos de fls. 20 e 161, refez a apuração do valor correspondente ao 13o salário
(sujeito à tributação exclusiva), ao FGTS e das férias indenizadas (isentas) e os atualizou até a
data do levantamento, conforme tabela de fl. 185.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

Ademais, com base nos demonstrativos de fls. 127/128, entendeu que o valor do
IR incidente sobre o 13o salário seria de R$ 1.087,41 e não de R$ 2.457,08, conforme apurado no
lançamento. Assim, retificou o valor da glosa para R$ 1.087,41.
Consequentemente, calculou a parcela dos honorários advocatícios passível de
dedução, apurou o valor dos rendimentos tributáveis omitidos de R$ 102.027,46 e refez o cálculo
do tributo devido, conforme abaixo:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/04/2011,
conforme AR de fl. 193, apresentou o recurso voluntário de fls. 194/200 em 11/05/2011.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação, pois alega
erro de cálculo no preenchimento da declaração, e não a omissão de rendimentos dita pela
fiscalização, motivo pelo qual alega ser inaplicável a multa prevista de 75% prevista no artigo
44, inciso I, da Lei 9.430/96, mas sim a prevista no artigo 61, § 3° do artigo 61 do mencionado
diploma, ou seja, de 20% (vinte por cento), a título de mora.
Após apresentar tabela demonstrando os valores que alega serem devidos, relata
que devem ser excluídos dos rendimentos tributáveis, a parte dos juros calculados de forma
proporcional aos rendimentos não tributáveis. Ademais, alega que manter a referida multa de
ofício, traz efeitos confiscatórios ao presente débito, contrariando o disposto no artigo 150, IV da
Constituição Federal.
Por fim, colaciona trecho jurisprudencial, como embasamento para alegar que o
erro no preenchimento de declarações ao Fisco, que alega ter cometido, não traduz em
descumprimento de obrigação acessória ou ato de fraude ou simulação.

Do sobrestamento do feito
Em primeira análise ao presente processo, este Relator elaborou Despacho de
Sobrestamento, às fls. 211/212, uma vez que no Recurso Voluntário se discute a tributação de
verba de juros moratórios recebidos em razão de ação judicial trabalhista. Assim, em razão de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

demanda formulada junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público do Estado de
Goiás, admitido na qualidade de amicus curiae nos autos o RE 855.091/RS, restou determinada,
pelo Exmo Sr. Ministro Dias Toffoli, a suspensão nacional dos processos judiciais e
administrativos que versem sobre a incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebido
pela pessoa física (Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF), motivo pelo
qual foi sobrestado o presente processo, como disposto no referido Despacho de Sobrestamento:
(...) Tal constatação fica bastante clara mediante a leitura do seguinte trecho do acórdão
recorrido proferido pela DRJ em São Paulo II/SP (fl. 186):
Assim, o "erro" a que alude a impugnante consiste em não ter oferecido à
tributação na declaração de ajuste anual a atualização monetária e os juros
calculados sobre as verbas devidas.
Ocorre que a tributação da atualização monetária e dos juros de mora incidentes
sobre os rendimentos do trabalho, pagos em atraso, é prevista expressamente no
artigo 43, § 30, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto n°
3.000/1999), a seguir transcrito:
(...)
(grifos e negritos nossos)
Assim, conforme orientação da 2a SEJUL, proponho o sobrestamento do presente
processo, no âmbito da própria 2a Câmara, pelo tempo em que perdurar a determinação
exarada pelo Supremo Tribunal Federal para “suspender o processamento de todos os
procedimentos administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil
pendentes que tramitem no território nacional” que versem sobre “a incidência, ou
não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema
808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral)”.
Ato contínuo, em Despacho de Encaminhamento, à fl. 214, foi informado acerca
do trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS,
opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), resultando no
entendimento do STF de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga, motivo pelo qual não mais
subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de juros
compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

DO MÉRITO
IR sobre juros de mora
O presente processo se trata da omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente pelo RECORRENTE, em virtude de processo judicial trabalhista movido
contra Banco Santander Banespa S/A, no valor de R$ 107.146,28. Ademais, glosou o valor de
R$ 2.457,08 de IRRF por ser referente a imposto incidente sobre o 13o salário (tributação
exclusiva, não sujeita ao ajuste anual).
A DRJ de origem acatou o argumento do contribuinte acerca da isenção dos
valores relativos às férias indenizadas, assim como em relação ao montante de IR retido
correspondente ao 13o salário. Com isso, refez os cálculos dos rendimentos isentos e sujeitos à
tributação exclusiva contidos no valor levantado pela RECORRENTE e, após deduzir os
honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos tributáveis, retificou a omissão de
rendimento para R$ 102.027,46 e apurou que a glosa de IRRF seria de R$ 1.087,41.
A RECORRENTE não volta a contestar tais rubricas. Contudo, em seus cálculos,
requer seja excluída da base de cálculo “a parte dos juros calculados de forma proporcional aos
rendimentos não tributáveis” (fl. 199).
Ao apreciar o pleito de redução de multa, por erro de cálculo da contribuinte, a
DRJ de origem se debruçou sobre o tema envolvendo a tributação dos juros, ocasião em que
afirmou o seguinte (fl. 186):
Foi oferecido à tributação na declaração de ajuste anual o valor de R$ 99.951,65
(fl. 58), que corresponde, aproximadamente, ao valor original da condenação, de
R$ 176.634,65, deduzido do total dos honorários advocatícios pagos, de R$
76.680,00.
Assim, o "erro" a que alude a impugnante consiste em não ter oferecido à
tributação na declaração de ajuste anual a atualização monetária e os juros
calculados sobre as verbas devidas.
Ocorre que a tributação da atualização monetária e dos juros de mora incidentes
sobre os rendimentos do trabalho, pagos em atraso, é prevista expressamente no
artigo 43, § 30, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto n°
3.000/1999), a seguir transcrito:
(grifos nossos)
Sobre o tema, o STF entendeu que os juros moratórios não são tributados pelo
imposto de renda, independentemente da natureza da verba principal a qual os juros estão
atrelados. Neste sentido, transcreve-se o decidido pelo STF na ocasião:
Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

Neste sentido, o STF entendeu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que
está sendo paga, como relatado de forma clara e direta no Parecer SEI No 10167/2021/ME da
PGFN, que consta abaixo transcrito:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
- IV -
Conclusões e encaminhamentos finais
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Assim, conforme restou decidido pelo STF em matéria afetada pela repercussão
geral, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga.
Portanto, deve ser reformado o lançamento para excluir a parcela relativa aos
juros de mora pagos em decorrência da ação trabalhista do montante apurado pela DRJ como
rendimentos tributáveis na data do respectivo levantamento.
Neste ponto, importante a unidade preparadora observar que, de acordo com o
demonstrativo de fl. 24, a parcela do depósito judicial (R$ 302.965,34) correspondente aos juros
foi de R$ 61.270,05 em 17/09/2004. Quando determinou o levantamento de tal valor, a MM
Juíza deduziu o IRRF de R$ 37.382,83 (fls. 25/26) e expediu o alvará no valor de R$ 265.582,51
(= R$ 302.965,34 – R$ 37.382,83). Contudo, ao realizar tal levantamento em 13/12/2004, a
contribuinte recebeu R$ 270.377,72, sendo a diferença de R$ 4.795,21 correspondente à
correção. Portanto, é importante destrinchar o valor da correção em 13/12/2004 para saber a
parcelada corresponde aos juros (que era de R$ 61.270,05 em 17/09/2004), pois é evidente que a
correção monetária dos juros também não é tributável.
Posteriormente, após apuração do valor correspondente aos honorários
advocatícios passíveis de dedução, deve ser calculado o valor dos rendimentos tributáveis e,
consequentemente, o valor do rendimento omitido, considerando que a contribuinte declarou R$
99.951,65 como oriundos da ação trabalhista.
Diante do exposto, deve ser recalculado o presente crédito tributário, conforme
acima exposto.

Multa em Razão de Erro de Preenchimento
A RECORRENTE torna a reiterar os argumentos da impugnação, ao tempo em
que alega, em síntese, ter cometido simples erro de preenchimento na declaração do IRRF,
motivo pelo qual requer a exclusão da multa de ofício, bem como alega que sua permanência
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

ensejará em efeito confiscatório. Defende que deveria ser aplicada a multa de mora de 20% pois
não teria havido omissão de rendimentos tributáveis, mas sim um lapso manifesto devido a erro
de cálculo.
Em sua defesa, argumenta o seguinte (fl. 197):
9. Entendeu o contribuinte, no momento de sua declaração de que, se os valores que
servirão de base de cálculo do IRRF eram os que constam na coluna do Anexo 5 (fls.
357 e 358), a diferença entre o total da condenação e essa coluna (com o acréscimo dos
juros complementares) seriam rendimentos não tributáveis.
Esclareça-se que o documento intitulado “anexo 5” está acostado às fls. 21/23 dos
autos (a RECORRENTE cita as folhas correspondentes ao processo judicial – fls. 357/358).
Contudo, entendo que não pode ser acolhido o pleito da RECORRENTE.
Como se observa das suas razões recursais, a contribuinte solicitou a redução da
multa por alegar erro de preenchimento devido a lapso manifesto. No entanto, tal erro não é
capaz de afastar a aplicação da multa de ofício de 75%, pois esta decorre de expressa previsão
legal, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (redação vigente à época dos fatos):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido.
Ou seja, a aplicação da multa de 75% decorre de expressa previsão legal, sendo a
sua observância obrigatória por parte da autoridade lançadora nos casos de lançamento de ofício.
Desta forma, como a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, a autoridade fiscal deve
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo
único art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O percentual de 20%, cuja aplicação foi pleiteada pela RECORRENTE, é, na
realidade, previsto para a multa de mora, incidente nos casos em que o pagamento do tributo
ocorre após o vencimento do prazo, conforme prevê o art. 61 da Lei no 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Tal situação não se confunde com o caso dos autos, em que a constituição do
crédito tributário se deu mediante lançamento de ofício do crédito tributário.
Como exposto, a multa de mora é aplicável aos débitos já constituídos (com prazo
de vencimento para recolhimento), mas pago com atraso, ou seja, sem o lançamento de ofício
por parte do fisco, o que não aconteceu no caso. Neste último caso (lançamento de ofício), o já
citado art. 44 da Lei no 9.430/96 prevê a aplicação da multa de 75%.
Ademais, a RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que
teria efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária, baseando-se ainda no princípio do não confisco.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ou seja, questões envolvendo a suposta natureza confiscatória da multa, limitação
à imposição de penalidade e dos princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.001333/2007-03

são matérias cuja análise foge à competência deste Tribunal Administrativo, por envolver
questões constitucionais cuja guarda compete exclusivamente ao STF.
Sendo assim, não há como afastar a multa de ofício aplicada no presente caso.

CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para que a unidade exclua da base tributável o valor correspondentes aos juros de
mora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 226
DF CARF MF
Original